Tribunal: TJDFT
Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0749623-83.2024.8.07.0000 AUTOR: PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDAO SABINO, IGOR DOS SANTOS SABINO REU: MARINA GONZAGA DE SIQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da concessão de justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada hipossuficiência, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, os Requerentes limitam-se a afirmar que não têm condições de pagar as custas do processo, sem documentos hábeis a comprovar seus rendimentos e a alegada hipossuficiência. Desse modo, intimem-se os Autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos declaração de hipossuficiência e comprovem que não têm condições de custear as despesas do processo e o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora